Tribunal: STF
Processo: ARE 1452997
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO CONSOLIDADA. DANO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República apresentado em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – BAIRRO BEIRA RIO – MUNICÍPIO DE ROSANA/SP – CHÁCARA DE LAZER – AGRAVO RETIDO NÃO REITERADO – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA - CONSTRUÇÃO IRREGULAR ÀS MARGENS DO RIO PARANÁ - DANO AMBIENTAL ‘IN RE IPSA’ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO ‘PROPTER REM’ – IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA - CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E REPARAR.



    I – Não se conhece de agravo retido cujo conhecimento não foi pleiteado pelo agravante por ocasião do apelo ou do oferecimento de contrarrazões (art. 523, § 1º, CPC/73). 



    II – Reexame necessário havido por submetido por se tratar de parcial procedência de pedido em ação civil pública. Aplicação, por analogia, do artigo 19 da Lei nº 4.717/65. 



    III – O cerne da controvérsia, como em tantos outros casos já analisados por esta E. Corte, consiste na averiguação do local em que a construção imobiliária foi erigida e à data da edificação. Cuida-se de chácara de lazer localizada no bairro Beira Rio, no Município de Rosana/SP, propriedade inserta em área de preservação permanente por distar há menos de 500m (quinhentos metros) das margens do Rio Paraná, cuja margem possui largura próxima a 2.300m (dois mil e trezentos metros). 



    IV – A Constituição Federal alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado ao status de direito fundamental de terceira geração, impondo obrigação a todos e considerando como dever do Estado a sua defesa e proteção, preservando-o para as presentes e futuras gerações. Até então meio ambiente gozava de proteção infraconstitucional, protegido que estava pelo outrora vigente Código Florestal (Lei nº 4.771/65) – e por suas alterações: Leis nºs 7.511/86 e 7.803/99 – e pela Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 



    V – O imóvel objeto da presente é resultado do desmembramento de uma área maior, de 25.000m² (vinte e cinco mil metros quadrados) objeto da matrícula nº 694 do Cartório de Registro de Imóveis do município de Teodoro Sampaio/SP. O desmembramento deu origem à ‘Área de Lazer São Cristóvão’, onde se situa a propriedade dos requeridos. Da escritura pública de cessão de direitos de parte ideal do imóvel, datada de 02.02.2005, extrai-se que não existiam benfeitorias no local. Ainda que esta data não seja considerada correta, das declarações do coproprietário prestadas à Autoridade Policial extrai-se que ele adquiriu a propriedade em 1992 e que ‘logo que adquiriram o imóvel, o declarante e seu sócio José Ubaldo edificaram uma residência de alvenaria, com edícula, num total aproximado de 240m²’. Portanto, seja a construção datada de 1992 ou de 2005, vigorava à época a Lei nº 4.771/65 com as alterações promovidas pela Lei nº 7.803/89, cujo artigo 2º, ‘a’, item 5, estipulava considerar-se área de preservação permanente as áreas ao longo dos rios situados até ‘500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros’. A propriedade, segundo a perícia, dista 154m (cento e cinquenta e quatro metros) do rio, estando, portanto, em área de preservação permanente. 



    VI – A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, independente da demonstração de culpa, e fundada na teoria do risco integral, razão pela qual é incabível a aplicação de excludentes de responsabilidade para afastar a obrigação de reparar ou indenizar. 



    VII – A obrigação de reparar os danos ambientais é considerada "propter rem", sendo irrelevante que o autor da degradação ambiental inicial não seja o atual o proprietário, possuidor ou ocupante, pois aquela adere ao título de domínio ou posse, sem prejuízo da solidariedade entre os vários causadores do dano, sendo inviável qualquer alegação de direito adquirido à degradação. 



    VIII – Eventual preexistência de degradação ambiental não possui o condão de desconfigurar uma área de preservação permanente, vez que sua importância ecológica em proteger ecossistemas sensíveis ainda se perpetua, sendo a lei imperiosa no sentido de que constitui área protegida aquela coberta ou não por vegetação nativa (art. 1°, §2°, II, Lei n° 4.771/65 e art. 3, II, Lei n° 12.651/12). Necessidade de recuperação ambiental, em respeito ao fim social da propriedade e a prevalência do direito supraindividual ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    IX – As construções implicaram supressão de vegetação e sua manutenção impede ou ao menos dificulta a regeneração natural, inexistindo, in casu, autorização estatal, a qual somente poderia ser concedida em caso de utilidade pública, interesse social ou de baixa impacto ambiental (art. 4°, caput, Lei n° 4.717/65 e art. 8°, caput, Lei n° 12.651/12). A manutenção de edificação em área de preservação permanente configura ilícito civil, passível de responsabilização por dano ecológico "in re ipsa". 



    X – Irrelevante a discussão a respeito da área de zoneamento da propriedade, se urbana ou rural, diante da categórica natureza do local. Inviável, igualmente, a regularização fundiária (Reurb), por ausência de preenchimento dos requisitos necessários previstos no artigo 65 da Lei nº 13.465/2017. 



    XI – Os atos normativos municipais que reconhecem o bairro Beira Rio como área urbana consolidada não possuem o condão de afastar a aplicação das leis ambientais, mormente em face da previsão legal a respeito da necessidade de consentimento do órgão ambiental competente, o que não há.



    XII – As obrigações de fazer ou não fazer destinadas à recomposição ‘in natura’ do bem lesado e a indenização pecuniária são perfeitamente cumuláveis, ao menos em tese, por terem pressupostos diversos, priorizando os princípios do poluidor-pagador e da reparação integral do dano ambiental, nos termos dos artigos 225, §3°, da Constituição Federal e 4° da Lei n° 6.938/81. 



    XIII – Imperiosa a condenação dos réus no pagamento de indenização pelos danos causados pela intervenção antrópica na área de preservação permanente, correspondente à extensão da degradação ambiental e ao período temporal em que a coletividade esteve privada desse bem comum. O arbitramento do valor indenizatório deve ser feito com moderação e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a capacidade econômico-financeira dos réus. Cuidando-se de 8 (oito) o número de requeridos, fixa-se o valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora pela SELIC, excluindo qualquer outro índice, a partir da condenação. 



    IX – Descabido honorários advocatícios pleiteados pela União, consoante orientação majoritária jurisprudencial no sentido de que, em razão à simetria como disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85, o vencido só deve suportar o ônus se agir de má-fé. 



    X – Apelação dos réus improvida. Provida em parte as apelações do Ministério Público Federal e da União, bem como a remessa oficial.” (e-doc. 25, p. 25-27).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    3. No recurso extraordinário interposto, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º, incs. XXII e XXIII, da Constituição da República. Argumentam que “a forma com que foi decidida a questão implica em uma limitação administrativa de uso travestida de desapropriação às avessas, sui generis, afinal, os Recorrentes foram compelidos à desocupar e demolir tudo que construíram no imóvel ao longo de décadas, restando ainda privados de continuar com o ecoturismo e com o turismo rural, notadamente a pesca esportiva no local.” (e-doc. 33, p. 9).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 40).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O imóvel de propriedade dos apelantes/requeridos não se enquadra nos requisitos legais, estando claro do laudo pericial tratar-se de chácara de lazer. 



    Também não vislumbro possibilidade de regularização fundiária, instituto previsto na Lei nº 13.465/2017. Com efeito, o artigo 11 desta lei, após apresentar os conceitos legais, dentre eles o de núcleo urbano informal e de núcleo urbano consolidado, pontua no seu § 2º: (...)



    Sob outra óptica, destaco que as Leis Complementares Municipais n°s 21/2007 e 22/2008, ambas do município de Rosana/SP, em que pesem reconhecer o bairro Beira Rio como urbana, não possuem o condão de afastar a aplicação das leis ambientais, sobretudo pela previsão legal expressa de necessidade de consentimento do órgão ambiental. Aliás, tal autorização ambiental não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a ocupação e a construção irregular ocorreram sem qualquer anuência das autoridades públicas.



(...)



    Desse modo, uma vez reconhecido que a propriedade se localiza em área de preservação permanente, que nada importa se o imóvel se situa em zona urbana ou rural e que não há possibilidade de regularização fundiária (Reurb), resta averiguar a ocorrência do dano. 



    O laudo pericial (id 3883228, fl. 8) estima que as intervenções na propriedade, como a construção do imóvel que resultou na supressão de vegetação, ocorreram próximo ao ano 2000 e acarretaram a impermeabilização de 49% (quarenta e nove por cento) da propriedade. A fl. 27 o expert afirma que ‘as construções e a manutenção frequente (limpeza, capina do mato etc) do terreno impede a regeneração natural’. 



    De outro lado, é certo que as construções implicaram supressão de vegetação nativa e a manutenção do local impediu ou ao menos dificultou a regeneração natural. Não havendo autorização estatal, a mera manutenção de edificação em área de preservação permanente configura ilícito civil, passível de responsabilização por dano ecológico in re ipsa. Neste sentido, ademais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)” (e-doc.25, p. 13-16).



    7. No mais, para divergir do acórdão recorrido, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE TERRENO DA MARINHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito. 2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à questão da competência e da indenização por danos ambientais, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 11/2011, Lei nº 7.661/88 e Decreto Municipal nº 8.427/89), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”



    (ARE nº 1.389.087-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 05/09/2023).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. (...)”



    (ARE nº 1.440.787-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 29/08/2023).



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO POR DANO AMBIENTAL AFASTADA PELA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL PARA REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”



    (ARE nº 1.404.875-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 13/06/2023, p. 20/06/2023).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator